Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701928-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da petição ID 53137868 e respectivo documento ID 53137869, que noticia a dispensação do medicamento pleiteado. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 7 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito